Tribunal: TJDFT
Processo: 0717237-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA. DEPENDENTE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO EXPEDIDO POR JUNTA OFICIAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. HORÁRIO ESPECIAL. REDUÇÃO DE JORNADA SEM COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO E SEM REDUÇÃO SALARIAL. INEXIGIBILIDADE DE RETRATAÇÃO DE JORNADA. ART. 61 DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONFORMIDADE COM PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes para declarar o direito da parte autora ao cumprimento de horário especial, com redução de 30% de sua jornada de trabalho, sem necessidade de compensação ou diminuição de seus rendimentos, enquanto seu filho necessitar de acompanhamento especial. Suscita a preliminar de incompetência do juízo, pois a necessidade de horário especial requer a realização de prova pericial. Sustenta que os laudos juntados aos autos não se prestam a comprovar o fato constitutivo do direito afirmado na inicial. Quanto ao mérito, argumenta que não é possível conceder horário especial a servidor em regime de 40 horas, ante o disposto no artigo 3o do Decreto distrital n. 25.324/2004. Acrescenta inexistir embasamento legal que justifique o deferimento do pleito, que, por conseguinte, fere o princípio da legalidade. Argumenta que a gestão de recursos humanos da administração do Distrito Federal cabe ao Executivo local, conforme estatui o artigo 84, incisos IV e XXVI da Lei Orgânica do Distrito Federal, não cabendo ao Judiciário definir as jornadas de trabalho dos servidores locais, à revelia de permissivo legal. Pugna pela extinção do feito ante o acolhimento da preliminar de incompetência absoluta ou, no mérito, pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

II. Recurso próprio (ID 28817288), tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 28817290).

III. A preliminar não merece prosperar, pois há nos autos laudos médicos periciais lavrados por juntas médicas oficiais, conforme se vê nos documentos ID 28816799 - Páginas 24 e 38. Existindo prova documental suficiente para o desate da controvérsia, não há de se falar em necessidade de realização de prova pericial a afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.

IV. A controvérsia reside em definir se servidor com regime de 40 horas semanais pode obter o horário especial que o artigo 61, II, da Lei Complementar 840/2011 assegura ao servidor que tenha cônjuge ou dependente com deficiência.

V. A parte recorrida é servidora pública da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, exerce carga horária de 40 horas semanais e comprovou que sua filha, atualmente com 4 anos de idade, apresenta sinais do Transtorno do Espectro Autista, realizando diversas atividades de estímulo recomendadas pelos profissionais que acompanham o desenvolvimento da criança, as quais em sua maioria requerem a presença da mãe.

VI. O Decreto 6.949/2009 promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e, na forma do art. 5.o, § 3.o da Constituição, ingressou no ordenamento pátrio com status de Emenda Constitucional. No que diz respeito às crianças com deficiência, a Convenção estabelece que deve ser assegurada a sua proteção e que o superior interesse da criança receberá consideração primordial (art. 7, 2). Outrossim, o artigo 196 da Carta Magna assegura o direito à saúde e o art. 227 impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à saúde e à convivência familiar. Aliado a tais disposições constitucionais, está ínsito ao ordenamento jurídico, erigido como fundamento da República, o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1.o, III).

VII. No âmbito do Distrito Federal, a LC 954/2019, ao alterar a redação do artigo 61 da LC 840/2011, ampliou a possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor para até 50%. Além disso, estabeleceu que a compensação de horário é exigida nas hipóteses dos incisos III e IV, ou seja: servidor matriculado em curso da educação básica e da educação superior, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da unidade administrativa; e para o fim de pagamento de gratificação por encargo de curso ou concurso de servidor que atue como instrutor em curso de formação ou participe de banca examinadora durante a jornada de trabalho.

VIII. Destarte, a LC 954/2019 deixou claro que a compensação de jornada não é devida no caso de horário especial de servidor com deficiência ou com doença falciforme (art. 61, I) e servidor que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme (art. 61, II), alinhando-se à proteção constitucional da pessoa com deficiência.

IX. Uma vez que o horário especial é assegurado sem compensação de jornada e sem redução salarial, não é exigível do servidor que realize a retratação da jornada, de 40 para 20 horas, pois esta implicaria redução salarial. O ato normativo no qual a parte recorrente pretende embasar a negativa, Decreto n. 25.324/2004, do Distrito Federal, além de hierarquicamente inferior à Lei Complementar distrital n. 854/2019, é anterior a esta, encontrando-se tacitamente revogado neste ponto.

X. O entendimento acima expresso encontra arrimo na jurisprudência das Turmas Recursais: (Acórdão 1370685, 07527510520208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1368281, 07164831520218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1343331, 07407118820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1274497, 07558268620198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no DJE: 27/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

XI. Por fim, não há controvérsia quanto ao percentual de redução da jornada, que deve ser de 30%, conforme laudo médico expedido por junta médica oficial (ID 28816799 – Pág.38). Nesse cenário, a sentença não está a merecer qualquer reparo.

XII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor corrigido da causa. Sem custas ante a isenção legal.

XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.